Tribunal: STJ
Processo: 1022208-54.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544259 - SP
(2024/0005636-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO DR NELSON BAETA NEVES
ADVOGADOS
: FABIANO DE SAMPAIO AMARAL - SP135008
CARLOS EDUARDO DE SAMPAIO AMARAL - SP016210
AGRAVADO
: MAURO DE JESUS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SANDRA MARCIA MEROTO DE JESUS
ADVOGADA
: IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI - SP234435
INTERES.
: MAURICIO SERGIO CHRISTINO
ADVOGADO
: MAURICIO SERGIO CHRISTINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP077192
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO POR TEMPORADA EM CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE
QUÓRUM QUALIFICADO E INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inexistência de violação ao
da
,
art. 48
Lei n. 8.245/1991
necessidade de quórum qualificado para alteração da convenção (art. 1.351 do
Código Civil) e incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória de deliberação em assembleia
condominial que proibiu locação por temporada por meio de plataformas digitais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, anulando a
proibição e as multas, com condenação em ônus sucumbenciais.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando que a locação por curtos
períodos via plataformas digitais se enquadra no
da
e que
art. 48
Lei n. 8.245/1991
eventual proibição exige alteração da convenção com quórum de
(art. 1.351 do
2/3
Código Civil).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ; (ii)
saber se há divergência com o
; (iii) saber se há violação ao
REsp n. 1.819.075/RS
da
diante de hospedagem atípica em condomínio
art. 48
Lei n. 8.245/1991
residencial; (iv) saber se o quórum de
deve ser exigido para permitir, não para
2/3
Documento eletrônico VDA56444813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: d658b8c0-8da2-43f8-9fb1-1e388405fc75

proibir, sendo desnecessária a alteração da convenção; e (v) saber se é
desnecessário o revolvimento probatório porque o quórum inferior seria
incontroverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal local
exigiria reexame de fatos e provas.
7. Não há dissídio com o
, porque o acórdão estadual se
REsp n. 1.819.075/RS
firmou na irregularidade da assembleia por inobservância do quórum qualificado,
aspecto fático insuscetível de revisão.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, diante da orientação desta Corte sobre
restrições ao uso não residencial quando a convenção impõe destinação residencial.
9. Não ocorreu a ofensa ao
da
, pois eventual proibição
art. 48
Lei n. 8.245/1991
demanda alteração da convenção com quórum de 2/3.
10. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
11. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda
reexame do contexto fático-probatório. 2. Não há dissídio com o
, por se tratar de aspecto fático insuscetível de revisão. 3.
REsp n. 1.819.075/RS
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, diante da orientação quanto à destinação
residencial e restrições ao uso não residencial. 4. Não ocorreu a ofensa ao
da
art. 48
, sendo necessária alteração da convenção com quórum de
Lei n. 8.245/1991
2/3
para proibição. 5. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, ausente
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade. 6. É inviável a majoração de honorários recursais em
agravo interno.”
Dispositivos relevantes citados:
,
CC,
CPC,
Lei n. 8.245/1991 art. 48;
art. 1.351;
§ 4o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em
STJ, EDcl no AgInt no
, relatora Ministra
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP
julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56444813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: d658b8c0-8da2-43f8-9fb1-1e388405fc75

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56444813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: d658b8c0-8da2-43f8-9fb1-1e388405fc75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544259 - SP
(2024/0005636-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO DR NELSON BAETA NEVES
ADVOGADOS
: FABIANO DE SAMPAIO AMARAL - SP135008
CARLOS EDUARDO DE SAMPAIO AMARAL - SP016210
AGRAVADO
: MAURO DE JESUS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SANDRA MARCIA MEROTO DE JESUS
ADVOGADA
: IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI - SP234435
INTERES.
: MAURICIO SERGIO CHRISTINO
ADVOGADO
: MAURICIO SERGIO CHRISTINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP077192
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO POR TEMPORADA EM CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE
QUÓRUM QUALIFICADO E INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inexistência de violação ao
da
art. 48
Lei n. 8.245/1991,
necessidade de quórum qualificado para alteração da convenção (art. 1.351 do
Código Civil) e incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória de deliberação em assembleia
condominial que proibiu locação por temporada por meio de plataformas digitais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, anulando a
proibição e as multas, com condenação em ônus sucumbenciais.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando que a locação por curtos
períodos via plataformas digitais se enquadra no
da
e que
art. 48
Lei n. 8.245/1991
eventual proibição exige alteração da convenção com quórum de
(art. 1.351 do
2/3
Código Civil).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ; (ii)
saber se há divergência com o
(iii) saber se há violação ao
REsp n. 1.819.075/RS;
da
diante de hospedagem atípica em condomínio
art. 48
Lei n. 8.245/1991
residencial; (iv) saber se o quórum de
deve ser exigido para permitir, não para
2/3
proibir, sendo desnecessária a alteração da convenção; e (v) saber se é
desnecessário o revolvimento probatório porque o quórum inferior seria
incontroverso.
Documento eletrônico VDA55495215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: 55dd5cc6-3f51-4060-b2eb-62c8433013bf

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal local
exigiria reexame de fatos e provas.
7. Não há dissídio com o
porque o acórdão estadual se
REsp n. 1.819.075/RS,
firmou na irregularidade da assembleia por inobservância do quórum qualificado,
aspecto fático insuscetível de revisão.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, diante da orientação desta Corte sobre
restrições ao uso não residencial quando a convenção impõe destinação residencial.
9. Não ocorreu a ofensa ao
da
pois eventual proibição
art. 48
Lei n. 8.245/1991,
demanda alteração da convenção com quórum de 2/3.
10. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
11. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda
reexame do contexto fático-probatório. 2. Não há dissídio com o
por se tratar de aspecto fático insuscetível de revisão. 3.
REsp n. 1.819.075/RS,
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, diante da orientação quanto à destinação
residencial e restrições ao uso não residencial. 4. Não ocorreu a ofensa ao
da
art. 48
sendo necessária alteração da convenção com quórum de
Lei n. 8.245/1991,
2/3
para proibição. 5. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, ausente
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade. 6. É inviável a majoração de honorários recursais em
agravo interno.”
Dispositivos relevantes citados:
CC,
CPC,
Lei n. 8.245/1991, art. 48;
art. 1.351;
§ 4o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
DR. NELSON BAETA NEVES contra a decisão de fls. 736-740, que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em razão da ausência de violação ao
da
da necessidade de quórum qualificado para alteração
art. 48
Lei n. 8.245/1991,
da convenção (art. 1.351 do Código Civil), bem como da incidência dos óbices das
Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55495215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: 55dd5cc6-3f51-4060-b2eb-62c8433013bf

Alega que a questão é exclusivamente de direito e não demanda reexame
de fatos e provas, razão pela qual seria indevida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta que o acórdão recorrido divergiu do REsp n. 1.819.075/RS,
pois as locações por curtíssimo prazo via plataformas digitais configurariam
hospedagem atípica, incompatível com condomínio de destinação exclusivamente
residencial, e que o quórum de
deveria ser exigido para permitir tal prática, não
2/3
para proibi-la, inexistindo necessidade de alterar a convenção.
Afirma que é incontroverso o quórum inferior a
na assembleia e que
2/3
a conclusão sobre sua desnecessidade para proibição não exigiria revolvimento
probatório.
Requer a reconsideração da decisão monocrática para conhecer e prover
o agravo interno e, em seguida, conhecer e prover o recurso especial, reformando o
acórdão do TJSP; alternativamente, a submissão do agravo interno ao colegiado
para validar a deliberação assemblear que proibiu as locações via plataformas
digitais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 809-817, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de deliberação em
assembleia condominial que proibiu locação por temporada por meio de
plataformas digitais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
anulando a proibição e as multas, com condenação em ônus sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA55495215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: 55dd5cc6-3f51-4060-b2eb-62c8433013bf

A Corte
manteve a sentença, assentando que a locação por curtos
a quo
períodos via plataformas digitais se enquadra no
da
e que
art. 48
Lei n. 8.245/1991
eventual proibição exige alteração da convenção com quórum de
(art. 1.351 do
2/3
Código Civil).
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação ao
da
e dissídio com o
afirmando
art. 48
Lei n. 8.245/1991
REsp n. 1.819.075/RS,
tratar-se de hospedagem atípica, vedada pelo caráter residencial, e desnecessária a
alteração convencional para proibir.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incide a Súmula n. 7 do
STJ porque a questão é de direito; aponta divergência jurisprudencial com o
e defende que o quórum de
deveria ser exigido para
REsp n. 1.819.075/RS
2/3
permitir hospedagem atípica, não para proibir, sendo desnecessária a alteração da
convenção.
Conforme consta na decisão agravada, a solução da causa, tal como
firmada pelas instâncias ordinárias, decorre da análise do contexto fático-
probatório, especialmente da deliberação assemblear e da observância do quórum
qualificado para modificação da convenção.
O acórdão estadual concluiu pela invalidade da deliberação por
desrespeito ao
do Código Civil e não reconheceu ofensa ao
da
art. 1.351
art. 48
Assim, a revisão pretendida demanda o reexame de fatos e
Lei n. 8.245/1991.
provas, o que é inviável em recurso especial.
Diante disso, não obstante as alegações de que a controvérsia seria
meramente jurídica, permanece hígido o fundamento da decisão agravada de que o
afastamento da conclusão do Tribunal local exigiria revolvimento probatório,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
Do mesmo modo, não procede a tese de divergência com o
REsp n. 1.819.075/RS.
Documento eletrônico VDA55495215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: 55dd5cc6-3f51-4060-b2eb-62c8433013bf

A decisão agravada explicitou que não há dissídio, pois o acórdão
estadual, após valorar as provas, firmou-se na irregularidade da assembleia por
inobservância do quórum qualificado, aspecto fático insuscetível de revisão.
Além disso, a orientação desta Corte é no sentido da possibilidade de
restrições ao uso não residencial quando a convenção impõe destinação
residencial, o que atrai o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse contexto, mantêm-se os fundamentos da decisão agravada quanto
à inviabilidade do conhecimento pela necessidade de reexame de matéria fática e
quanto à ausência de violação ao
da
e de dissídio
art. 48
Lei n. 8.245/1991
jurisprudencial. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.487.300/SP;
REsp n. 1.933.270/RJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
Documento eletrônico VDA55495215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: 55dd5cc6-3f51-4060-b2eb-62c8433013bf

honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55495215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: 55dd5cc6-3f51-4060-b2eb-62c8433013bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.544.259 / SP
Número Registro: 2024/0005636-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10222085420208260100 1022208542020826010011213324420198260100 11213324420198260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO DR NELSON BAETA NEVES
ADVOGADOS : FABIANO DE SAMPAIO AMARAL - SP135008
CARLOS EDUARDO DE SAMPAIO AMARAL - SP016210
AGRAVANTE : MAURICIO SERGIO CHRISTINO
ADVOGADO
: MAURICIO SERGIO CHRISTINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP077192
AGRAVADO
: MAURO DE JESUS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SANDRA MARCIA MEROTO DE JESUS
ADVOGADA
: IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI - SP234435
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ASSEMBLÉIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO DR NELSON BAETA NEVES
ADVOGADOS : FABIANO DE SAMPAIO AMARAL - SP135008
CARLOS EDUARDO DE SAMPAIO AMARAL - SP016210
AGRAVADO
: MAURO DE JESUS - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA56426866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:00
Código de Controle do Documento: 72f6d5ac-ca9c-48d3-8e47-af6320cea457

AGRAVADO
: SANDRA MARCIA MEROTO DE JESUS
ADVOGADA
: IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI - SP234435
INTERES.
: MAURICIO SERGIO CHRISTINO
ADVOGADO
: MAURICIO SERGIO CHRISTINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP077192
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:00
Código de Controle do Documento: 72f6d5ac-ca9c-48d3-8e47-af6320cea457